Tribunal: TJSP
Processo: 2100629-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com mieloma, havendo passado por tratamento cirúrgico. Negativa de cobertura ao tratamento home care de 24h, com medicação e fisioterapia. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Não cabimento do inconformismo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, são

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com mieloma, havendo passado por tratamento cirúrgico. Negativa de cobertura ao tratamento home care de 24h, com medicação e fisioterapia. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Não cabimento do inconformismo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, são abusivas a negativa de cobertura a tratamento expressamente indicado pelo médico e a cláusula que exclui serviços de home care. Súmulas 90, 95 e 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde do autor. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100629-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante UNIMED DE
PENÁPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado RODRIGO
MARTINS FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed de Penápolis - Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Rodrigo Martins Fonseca
Comarca: Penápolis - 4a Vara
Processo de Origem: 1000558-04.2020.8.26.0438
Juiz(íza) Prolator(a): Heber Gualberto Mendonça
VOTO no 13282
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Autor diagnosticado com mieloma, havendo passado por
tratamento cirúrgico. Negativa de cobertura ao tratamento home
care de 24h, com medicação e fisioterapia. Deferimento do pedido
de tutela provisória de urgência. Não cabimento do
inconformismo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Probabilidade do direito evidenciada, pois, a princípio, são
abusivas a negativa de cobertura a tratamento expressamente
indicado pelo médico e a cláusula que exclui serviços de home
care. Súmulas 90, 95 e 102 do TJSP. Perigo de dano à saúde do
autor. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 47/48 do
processo de origem, complementada pela decisão de fls. 146/150 (embargos de
declaração), que, em ação relativa a plano de saúde, deferiu tutela de urgência
para obrigar a ré ao "fornecimento do tratamento especializado home care, com
serviços de enfermagem 24h, fisioterapia diária, terapia ocupacional três vezes
por semana, sondagem vesical intermitente a cada 4 horas, devendo ainda a ré
fornecer ao paciente todo o atendimento que receberia se internado estivesse,
abrangendo cuidados, insumos e os medicamentos: aciclovir 400mg 2x/dia, ácido
fólico 5mg 1x/dia, alprazolan 1mg à noite, baclofeno 10mg3x/dia, Bactrim F 3X/
semana, Centrum complexo vitamínico 1x/dia, dipirona 1g 3x/dia, omeprazol
20mg 1x/dia, quetiapina 25mg à noite, zolpidem 10mg 1x/dia, Tegretol 1x/dia e
Sirdalud 2mg 2/dia, nos termos do relatório médico de fl. 39".
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a tutela não deveria ter sido concedia. Afirma que a negativa à cobertura do
tratamento não é abusiva, pois a cobertura do plano de saúde exclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 3
3
medicamentos de uso domiciliar e tratamento de home care. No mais, defende
que a prestação do plano de saúde é suplementar, cabendo ao Estado o
atendimento universal. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls.
118/119).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 124/130).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o autor é beneficiário de
plano de saúde coletivo operado pela agravante (fls. 34 do processo de origem) e
foi diagnosticado com mieloma múltiplo (fls. 41 da origem), havendo indicação
médica para tratamento em home care com enfermagem 24h por dia e a devida
medicação, além de fisioterapia e terapia ocupacional (fls. 39 da origem).
A operadora do plano de saúde, no entanto, negou
cobertura ao tratamento de home care de 24h, oferecendo enfermagem por 12
horas diárias (fls. 37/38 do processo de origem).
O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido,
contra o que se insurge a ré.
Sem razão, contudo.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência a existência
de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da ré, estão presentes
os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Presente
a
probabilidade
do
direito
do
autor,
porquanto, a princípio, é abusiva a negativa de tratamento expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 4
4
indicado pelo médico que a acompanha, conforme entendimento firmado por esta
Corte através das Súmulas no 95 e 102:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
da sua natureza experimental ou por não estar no rol de procedimentos da
ANS”.
Da mesma forma, a princípio, é abusiva a cláusula
contratual que exclui cobertura de home care, se houver expressa indicação
médica. Nesse sentido, a Súmula no 90 do TJSP:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Há, ademais, perigo de dano, pois, consta no relatório
médico de fevereiro de 2020 que, após tratamento cirúrgico de lesão medular
grave, o paciente “apresenta dores intensas, limitação grave para as atividades
básicas da vida diária” (fls. 39 do processo de origem).
A recusa da ré se afigura, a princípio, abusiva e ilegal,
considerando que os tratamentos foram recomendados por médico e são
vinculados a doença coberta pelo contrato.
Além disso, entremostra-se que a postura da ré está
em afronta a preceito contido no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51,
inciso IV, já que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio contratual
(idem, artigo 51, § 1o, inciso II).
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de
cobertura. Concessão de tutela de urgência para cobertura dos
medicamentos Temozolamida (Temodal) cápsulas 20 mg Schering Ploug
(PSE) em associação com Avastin (Bevacizumab) 625 mg. Alegação de
utilização off label dos medicamentos. Expressa indicação médica. Plano que
nem ao menos aponta tratamento equivalente. Presentes os requisitos do art.
300 do CPC, correta a concessão de tutela de urgência. Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2253946-39.2018.8.26.0000, Desembargador
Relator: Piva Rodrigues, data de julgamento: 13/03/2019, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 5
5
Direito Privado TJSP).
“PLANO DE SAÚDE - Deferimento de tutela de urgência a
fim de determinar a cobertura de tratamento quimioterápico com o uso dos
medicamentos denominados capecitabina e temozolamida Insurgência
Descabimento - Hipótese em que, considerados os elementos até o momento
apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência -
Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do agravado demonstrados
- Recorrido que apresenta diagnóstico de “tumor neuroendócrino primário de
reto/lesão pré-sacral metastásico para ossos (CID C20)” - Existência de
expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão
- Inteligência das Súmulas 95 e 102, TJSP - Medida que, ademais, tem o
caráter de reversibilidade - Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo
de Instrumento no 2049232-83.2019.8.26.0000, Desembargador Relator: Luiz
Antonio de Godoy, data de julgamento: 12/04/2019, 1a Câmara de Direito
Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação
de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada,
requerida para determinar que a ré forneça serviço de fisioterapia em sua
residência (home care). Recurso da autora. Jurisprudência deste Tribunal
consolidada no sentido de que é incabível a exclusão contratual de
tratamento domiciliar, excetuados os casos em que essa indicação não se
revela prontamente necessária. Súmula 90. Decisão reformada para
conceder a tutela provisória, nos termos constantes do acórdão. RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2232557-95.2018.8.26.0000,
Desembargadora Relatora: Viviani Nicolau, data de julgamento: 05/12/2018,
3a Câmara de Direito Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -
HOME CARE - TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determina a prestação
de tratamento fisioterápico no âmbito domiciliar no prazo de 48 horas -
Inconformismo da ré - Rejeição - Relatório médico que prescreve a
necessidade de fisioterapia domiciliar - Súmula 90 do TJSP - Probabilidade
do direito não evidenciada - Evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação à autora em aguardar o regular trâmite da ação sem o tratamento
prescrito - Razoabilidade do prazo - Decisão mantida -NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2229818-52.2018.8.26.0000, Desembargador Relator: Alexandre Coelho,
data de julgamento: 27/11/2018, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100629-50.2020.8.26.0000 - 6
6
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora